Tribunal: TJMT
Processo: 1015079-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015079-24.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: GUSTAVO LEGAL DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Augusto Celso Reis Nogueira, Defensor Público, em favor de Gustavo Leal da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos no. 0005767-12.2020.8.11.0042 - Cód. 615503.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/02/2020, pela suposta prática de crime descrito no art. 157, § 2o, II e V, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva e indeferido pedido de revogação da custódia, sob o argumento da inexistência de modificação da situação fática que ensejou a decretação da prisão.
No entanto, aduz que a decisão carece de fundamentos, porquanto “o fato do Paciente ter sido preso por roubo não justifica a decretação da prisão processual para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, sem que para isso haja indicação de elementos concretos, o que não se vislumbra no caso em apreço” (sic).
Assevera que o paciente é réu primário, eis que sequer registra antecedentes criminais, possui residência fixa e exerce atividade licita, ao passo que pode ser encontrado para todos os atos do processo, não possuindo interesse em se esquivar de suas obrigações perante o juízo.
Por outro lado, aduz que a simples referência ao tipo penal grave, não pode ser admitido para manter a prisão do paciente e negar-lhe medidas diversas da prisão, sob pena de violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal, devendo ser considerado o princípio da presunção de inocência.
Ressalta ainda que não há previsão para encerramento da instrução processual, considerando que os atos processuais encontram-se suspensos, de modo que não há previsão para realização da audiência de instrução e julgamento, tornando desproporcional a decretação da prisão preventiva no caso em tela.
Afirma que se mostra ilegal a manutenção da prisão do paciente, uma vez que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo perfeitamente cabíveis cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP, inclusive monitoramento eletrônico.
Por fim, sustenta que “a demora na resolução no presente caso poderá implicar no surgimento de danos a saúde do Paciente, colocando sua vida em grave risco, devido ao alto risco de contamição pelo coronavírus, que está se propagando cada vez mais no Brasil nos últimos dias, inclusive nas Unidades Penitenciárias, devendo ser com o máximo de urgência concedida a liminar em favor do Paciente” (sic).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 11/02/2020, pela suposta prática de crime descrito no art. 157, § 2o, II e V, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal.
A prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo o magistrado considerado a periculosidade do paciente, demonstrada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, já que praticado em plena luz do dia, em concurso de pessoas, em face de seis vítimas, dentre elas crianças e idosos, além de que considerou a reiteração delitiva do paciente, visto que possui um inquérito policial pelo crime de roubo e uma ação penal pela prática do delito de tráfico de drogas.
Confira-se a decisão invectivada, verbis:
“Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes das autorias delitivas, consoante se infere dos termos de exibição e apreensão e entrega das res furtiva, do termo reconhecimento de pessoa, e depoimentos dos policiais militares e da vítima.
Consta do depoimento da vítima Patrícia, que por volta das 07h40min, estava chegando em sua residência, com sua mãe (Cleide), oportunidade em que viu um veículo SANDERO, de cor prata, se aproximando, no momento em que retirava seus dois filhos de cinco anos e outro de 10 meses, de seu veículo.
Assim, narra à vítima que um rapaz se aproximou da mesma e anunciou o roubo, obrigando ela, sua mãe e seus filhos a entrarem na residência, na qual já se encontrava um outro rapaz, portando arma de fogo, seu pai e sua diarista, rendidos pelo mesmo. Desse modo, relatou que todos foram obrigados a entrarem em um quarto, oportunidade em que viu um terceiro suspeito, também com arma de fogo. Em continuação, a vítima relata que os três indivíduos reviraram sua residência e roubaram:
• 02 Televisores – Samsung
• 01 celular – Samsung
• 01 celular – Zen Fone
• 02 óculos – Okley e Rayban
• 01 caixa de Som
• Uma nota de R$ 50,00
• Três notas de R$ 100,00
• R$ 325,00 (em notas de 50, 20, 2 e moeda de um real)
• Veículo Corolla, prata, QCQ1320
Assim, ressai dos autos que a equipe de investigadores da DERF – CUIABÁ, recebeu os Boletins de Ocorrência de no 2020.43037 e 2020.42692, informando acerca do referido roubo, no qual informava as características do veículo utilizado (SANDERO, PRATA) pelos suspeitos, o qual inclusive já teria sido utilizado em outros roubos nesta cidade, que possuía a placa QOF-1407.
Nesse sentido, os investigadores narram que começaram a visualizar as câmeras de monitoramento da cidade, oportunidade em que conseguiram flagrar o veículo da vítima (COROLLA), trafegando pela Ponte Nova, momento em que também localizaram o veículo utilizado no crime (SANDERO, PRATA), no qual estava os suspeitos GUSTAVO e PHILIPPE a realizaram a abordagem.
Assim, os policiais relataram que já localizaram vários objetos das vítimas, dentro do veículo, oportunidade em que o flagrado Gustavo confessou que o veículo COROLLA estaria abandonado perto do Hospital Metropolitano em Várzea Grande e que os outros objetos estariam na casa de sua amiga, relato que foi confirmado pelos policiais, que lograram êxito em localizar os objetos e o veículo roubados.
Além disso, importante frisar que os policiais relataram que o veículo SANDERO, estava sendo utilizado em vários roubos a residências (Boletins de Ocorrência de no 2020.10822; 2020.9285; IP no 118/2020 e IP no 54/2020), oportunidade em que já teriam representado pela prisão do autuado GUSTAVO. Ainda, relataram que o flagrado PHILIPPE utiliza-se da profissão de motorista de aplicativo, como disfarce para cometer os ilícitos.
Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios das autorias, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada caso os flagrados sejam colocados em liberdade, diante de sua periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, já que praticado em plena luz do dia (07h40min), em concurso de pessoas (03 indivíduos), em face de seis vítimas, sendo duas delas crianças e duas delas idosos.
(...)
Como se não bastasse, ressalto que o autuado Gustavo já é renitente delitivo, uma vez que já possui um Inquérito Policial pelo crime de roubo e uma Ação Penal pela prática do delito de tráfico de drogas.
Desta feita, preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, I, do CPP, torna-se prudente converter a prisão em flagrante em preventiva do autuado.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.” (Id. 614690). – Destaquei.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, pela periculosidade do paciente, revelada pelo modus operandi empregado no delito, bem como com o escopo de evitar a reiteração criminosa, visto que o paciente ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes.
Por outro lado, observa-se que parte do dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio do COVID-19 ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.
Neste tocante, quanto à tese de suposta possibilidade de epidemia, não resta comprovada a situação precária da Penitenciária Central do Estado, para lidar com o COVID-19 e, por fim, não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Nesse cenário, o presente Habeas Corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, a qual deverá encaminhar cópia da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, bem como o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator